Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória que lhe impôs penas privativas de liberdade pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos cometidos em contexto de violência doméstica e em concurso material (art. 69 do Código Penal c/c art. 5o da Lei n.o 11.340/2006). O réu pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, considerando o contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Suficiência de provas: A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, pois, em regra, são cometidos no ambiente familiar e longe de testemunhas presenciais. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação. No presente caso, ainda que ausente na audiência judicial, as declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial apresentam harmonia com os demais meios de prova constantes nos autos, afastando a alegação de insuficiência probatória.
Crime de lesão corporal: O delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica caracteriza-se pela ofensa à integridade física da vítima e possui natureza de crime comum e instantâneo. A materialidade e autoria foram devidamente demonstradas nos autos, não havendo razões para a absolvição.
Crime de ameaça: A ameaça é um crime formal que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da intenção do agente de lhe causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva concretização do temor. O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, evidencia a intimidação sofrida, justificando a condenação.
Ausência de causas excludentes: Não há nos autos qualquer elemento que indique a presença de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade que pudesse afastar a condenação do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação.
O crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da intenção do agente de lhe causar mal injusto e grave, independentemente da concretização do temor.
A condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica exige repressão penal eficaz, sendo inviável a absolvição quando a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, 147 e 69; Lei n.o 11.340/2006, art. 5o.